Tribunal: TJPA
Processo: 0004308-42.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004308-42.2017.8.14.0059

APELANTE: WAGNER JOSE SENA DO NASCIMENTO, RONALDO DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004308-42.2017.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: WAGNER JOSÉ SENA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORI
A PÚBLICA

AEPLANTE: RONALDO DOS SANTOS CORREA

ADVOGADO: AMERICO LEAL OAB/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO. DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO. VIA ELEITA INADEQUADA
. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O COMÉRCIO ILÍCITO DO ENTORPECENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, QUE PASSARAM A TER VALORAÇÃO NEUTRA. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
NÃO APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. APELANTE NÃO CONFESSOU A TRAFICÂNCIA E SIM A PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PESSOAL, NÃO CABENDO APLICAÇÃO DA MESMA, NOS TERMOS DA SUMULA 630 DO STJ.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO
.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0004308-42.2017.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: WAGNER JOSÉ SENA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS CORREA

ADVOGADO: AMERICO LEAL OAB/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
WAGNER JOSÉ SENA DO NASCIMENTO E RONALDO DOS SANTOS CORREA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4666014 P. 2/4) em resumo, que em 21/05/2017 por volta de 20H30min, policiais militares enquanto trafegavam pela 8ª rua no Bairro da Matinha, abordaram os apelantes que estavam em atitude suspeita, ocasião em que Wagner jogou no chão 2 (duas) petecas de entorpecente (OXI), porém os policiais conseguiram apreender o objeto e ao procederem a revista pessoal foi encontrado com Ronaldo 3 (três) petecas da mesma substância pesando no total 1,515g (um grama e quinhentos e quinze decigramas).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4666017 p. 1/13), contra a qual a defesa de
WAGNER
recorreu (ID nº 4666019 p. 1/10), pugnando preliminarmente pelo direito de apelar em liberdade e no mérito pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

Da mesma forma recorreu
RONALDO
(ID nº 4666021 p. 1-18), pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, reconhecimento do tráfico privilegiado e confissão, subsidiariamente pela aplicação da pena mínima, mudança de regime inicial de cumprimento com consequente substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões aos recursos nos ID’s nº 4666020 (p. 1-6) e 4666022 P. 32, pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4409895 – p. 8/13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de admissibilidade / Do direito de recorrer em liberdade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade pleiteado pelo Apelante Wagner José, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2.

Da pretendida desclassificação do crime do
art. 33 da Lei 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que os acusados eram usuários de drogas, ou ao menos, estavam consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4666015 p. 15)
, que demonstram que foi apreendida 5 (cinco) petecas contendo substância petrificada amarelada, feitas em pedaços de plástico transparente e branco, pesando no total 1,515g (um grama e quinhentos e quinze decigramas) de cocaína (benzoilmetilecgonina)
.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após denúncias anônimas, sobre a ocorrência de tráfico de drogas na área.

Além disso, consta os depoimentos das testemunhas de acusação
em Juízo
, as quais realizaram o flagrante, onde estas demonstraram que a droga apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas ao comércio ilícito.

Os Policiais Militares,
Mauro Fernando, Marcelo José e Edmilson Andrade
, que prenderam os apelantes em estado de flagrância, afirmaram tanto na Delegacia quanto em Juízo que estavam de plantão no comando da GU Militar e visualizaram os acusados em atitude suspeita em uma bicicleta próximo ao quartel, e, ao se aproximarem, viram o Recorrente Wagner jogar 2 (dois) papelotes que portava, porém os policiais conseguiram apreender o objeto e a
o procederem com a revista pessoal encontraram com o recorrente Ronaldo mais 3 (três) invólucros.

Os
acusados,
por sua vez
negaram a prática delitiva e, sustentam que a droga encontrada consigo seria para consumo próprio
.

Pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que os recorrentes praticavam o comércio ilegal de substância ilícita, a começar pelo local que denúncias indicaram como sendo ponto do tráfico de drogas. Além disso, ressalta-se o estado de flagrância em que foram presos os acusados além dos mesmos já possuírem processos em andamento em razão de possível traficância conforme certidão de antecedentes (ID nº 4666011 p. 23-24).

Desta forma, em que pese as defesas pleitearem a desclassificação para consumo próprio, além de não terem apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava de fato, para esse fim, a reunião de todos os elementos expostos é robusto para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da pena: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da circunstância atenuante de confissão espontânea, aplicação da redução de tráfico privilegiado em patamar máximo e
mudança de regime inicial e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, ressalto que há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria não foram bem aplicados pelo Magistrado.

Assim, apesar do entendimento já sedimentado de que ao Magistrado é dada certa discricionariedade ao proceder à cominação da pena, certo também é que esta é vinculada e que a valoração negativa de qualquer dos 08 vetores previstos no art. 59 do CP há de ser devidamente fundamentada, o que não se denota no caso em análise, pois ao valorar negativamente 03 (três) delas: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, utilizou-se o Juízo de argumentação vaga, genérica, inerente ao próprio tipo penal violado.

Por este motivo tenho que a culpabilidade há que ser considerada neutra, apesar de os ora apelantes terem, ao tempo do crime, plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivessem condições de assim não atuarem.

Igualmente entendo que não há como valorar negativamente o vetor antecedentes, uma vez que conforme
certidão de ID nº 4666011 p. 23-24
os apelantes não possuem condenação transitada em julgado.

Por fim, com relação às consequências do crime esta deve ser considerada neutra, pois tem-se que os nefastos danos para a sociedade e a saúde pública são inerentes ao tipo, não havendo na conduta dos oras apelantes um excesso daquilo já previsto pelo legislador, sendo conveniente salientar que é pacifico na jurisprudência o entendimento de que os malefícios sociais decorrentes do tráfico de entorpecentes são inerentes ao tipo, considerando ser a sociedade a vítima direta deste delito de perigo abstrato, com tutela direcionada à saúde pública, e que o Superior Tribunal de Justiça não considera idônea a fundamentação para valoração negativa do vetor consequências do crime, aquela que integra o próprio tipo penal, tal como a potencialidade de dano à sociedade no crime de tráfico de entorpecentes.

Acerca do tema, verifica-se o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁTFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MOTIVOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL.
QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. (...). 6. As consequências delitivas, reputadas como “nefastas para a sociedade, posto que facilita a disseminação do ilícito, já que praticado em conluio” são inerentes ao tipo penal em foco, presentes em qualquer associação para o tráfico, de modo que se afiguram genéricas e não possuem aptidão para acréscimo na sanção. 7. (...).

(STJ - HC 422.413/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 12/04/2018). Grifei

Seguindo essa ordem de ideias, tem-se como configurada a ofensa ao enunciado constante da Súmula nº 17/2016 da jurisprudência dominante desta Eg. Corte de Justiça, cujo teor reproduzo:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
não havendo, portanto, circunstância desfavorável na 1ª fase da dosimetria
, em razão da análise acima, e por reconhecer que a quantidade de droga apreendida não foi exagerada,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere ao pedido das defesas de aplicação da atenuante de confissão espontânea
não prospera
eis que os apelantes negaram a autoria delitiva, conforme se verifica no interrogatório judicial (mídia em anexo), asseverando serem apenas usuários da substância entorpecente, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...)

2.
Não é de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio
. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014).

(...)

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA – AP 0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19).

Pugnaram ainda os apelantes pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado de acordo com o §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista que os mesmos preenchem os requisitos para tanto.

Assiste parcial razão ao apelo.

Conforme se verifica das Certidões de Antecedentes acostadas aos autos no
ID nº 4666011 p. 23-24
, há informação de que os apelantes são primários, contudo, possuem maus antecedentes, visto que possuem processos em andamento inclusive para o mesmo tipo penal.

Assim, imperioso se faz o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006, contudo no seu patamar mínimo, pois presentes dois dos seus requisitos, quais sejam: os apelantes são primários e não se dedicam às atividades delituosas nem integram organização criminosa, pelo que a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa aplicado,
deve ser reduzido em 1/6 na terceira fase
, restando a pena concreta, final e definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Por outro lado, não existe a possibilidade de modificar o regime inicial de cumprimento de pena tampouco substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES

PARCIAL PROVIMENTO
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022